Tribunal: TJPA
Processo: 0003644-68.2016.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003644-68.2016.8.14.0019

APELANTE: CARLOS SANTOS DE PAIVA

APELADO: BCV BANCO DE CREDITO E VAREJO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DA PARTE APELANTE NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco BMG em face de acórdão da 3ª Turma de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação, sob alegação de erro material consistente na indicação, no dispositivo, de que o recurso de apelação teria sido interposto pelo Banco BMG, quando, na realidade, o apelante era Carlos Santos de Paiva. Requereu a correção formal do julgado, sem modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a indicação incorreta da parte apelante no dispositivo do acórdão configura erro material sanável por embargos de declaração, sem necessidade de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A leitura integral do acórdão, da autuação processual e da qualificação das partes demonstra que a apelação foi interposta por Carlos Santos de Paiva, figurando a instituição financeira como apelada.

5.

A menção ao Banco BMG como apelante no dispositivo decorre de mero lapso redacional, configurando inequívoco erro material.

6.

A correção da parte dispositiva não altera a conclusão jurídica adotada, nem modifica o alcance do provimento jurisdicional anteriormente concedido, limitando-se à adequação formal do texto decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A indicação equivocada da parte recorrente no dispositivo do acórdão configura erro material passível de correção por embargos de declaração.

2.

A retificação de erro material pode ser promovida sem rediscussão do mérito quando não houver alteração da conclusão jurídica do julgado.

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, não se prestando ao reexame da controvérsia já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 494, I, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.10.2022; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 06.09.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 19/05/2026 a 26/05/2026

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Banco BMG., em face de acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTRATO COM DESCONTOS INDEVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Carlos Santos de Paiva contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais em face do Banco BMG, sob fundamento de prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC. O autor alega jamais ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira, requerendo a declaração de inexistência do vínculo contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória e restitutória do autor encontra-se prescrita; (ii) estabelecer qual o termo inicial do prazo prescricional para a repetição de indébito e danos morais em razão de descontos indevidos oriundos de contrato bancário não reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável às ações de reparação por danos causados por defeitos na prestação de serviços bancários é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4. A contagem do prazo prescricional se inicia na data do último desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O Contrato nº 373/05999, com último desconto em 11/08/2009, encontra-se prescrito, tendo em vista o ajuizamento da ação apenas em 24/05/2016.

6. Já o Contrato nº 9314/09999, com último desconto em 22/12/2011, não se encontra prescrito, devendo ser analisado quanto ao mérito, com o prosseguimento do feito na origem.

7. A inversão do ônus da prova, caso requerida e cabível, deve ser apreciada no juízo de origem, com observância ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para ações de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em empréstimo consignado é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial da prescrição é a data do último desconto realizado, mesmo que o contrato não tenha sido reconhecido pelo consumidor.

3. Havendo mais de um contrato impugnado, a prescrição deve ser aferida individualmente, de acordo com o último desconto realizado em cada um deles.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 27; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2008501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1056534/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.04.2017, DJe 03.05.2017;
TJPA, Ap. Cív. nº 0003008-27.2019.8.14.0107, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.07.2024.

No mérito recursal, aduz a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente no dispositivo da decisão colegiada, ao constar que o recurso de apelação parcialmente provido teria sido interposto pelo Banco BMG, quando, segundo afirma, a própria qualificação das partes constante da ementa e do relatório evidencia que o apelante é Carlos Santos de Paiva, figurando o BCV Banco de Crédito e Varejo S.A. na condição de apelado. Assevera que se trata de equívoco meramente redacional, passível de correção a qualquer tempo, nos termos do artigo 494, inciso I, do CPC, sem rediscussão do mérito do julgado.

Ao final, requer o conhecimento e integral provimento do recurso, com a retificação da parte dispositiva do acórdão para que passe a constar que o recurso de apelação foi interposto por Carlos Santos de Paiva.

Carlos Santos de Paiva não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela instituição financeira (id. 35585687).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

Destarte, a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência de erro material no acórdão anteriormente proferido, especificamente quanto à indicação, em sua parte dispositiva, da parte que interpôs o recurso de apelação.

Assiste razão ao embargante.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Desse modo, no caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado consignou, em seu dispositivo, a seguinte redação: “Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco BMG...”.

Todavia, a leitura integral do julgado, bem como da autuação processual e da qualificação das partes, evidencia que o recurso de apelação foi interposto por Carlos Santos de Paiva, figurando o BCV Banco de Crédito e Varejo S.A. no polo passivo recursal, na condição de apelado. Trata-se, portanto, de inequívoco desacerto material na redação da parte dispositiva, decorrente de mero lapso na identificação da parte recorrente.

Ressalte-se que a correção ora promovida não importa em alteração da conclusão jurídica adotada por esta Turma Julgadora, tampouco modifica o alcance do provimento jurisdicional anteriormente concedido. O saneamento limita-se à adequação formal do texto decisório, de modo a fazê-lo refletir com exatidão a realidade processual constante dos autos.

Nessa perspectiva, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos integrativos, para sanar o vício apontado e retificar o dispositivo do acórdão, passando a constar a correta identificação da parte apelante.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
OS ACOLHO
,

para corrigir o erro material constante do acórdão embargado, de modo que, onde se lê “recurso de apelação interposto pelo Banco BMG”, passe a constar “recurso de apelação interposto por Carlos Santos de Paiva”, mantidos, no mais, todos os demais termos do julgado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 26/05/2026